Tribunal: TJSP
Processo: 1003103-97.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissões – Inexistência – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003103-97.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
TRANSMOR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, é embargado TRANS-MOR
TURISMO E CARGAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003103-97.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
2
Embargos
de
declaração
1003103-
97.2019.8.26.0562/50000
Embargante: Transmor Transportes Rodoviarios Ltda
Embargada: Trans-Mor Turismo e Cargas Ltda
Voto 15899-EDJV
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissões Inexistência
Mero inconformismo Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial
provimento a recurso de apelação interposto pela
embargada (fls. 146/155).
A embargante aduz, em síntese, que o
acórdão se ressente de omissão no que concerne a
sua tese sobre “símbolo genérico”. Reproduz afirmações que tratam da impossibilidade de
apropriação “de palavra ou símbolo genérico no
registro de uma marca”. Afirma que a palavra
“TRANS” em alusão a “transporte” é uma expressão de
uso
comum,
descritiva
e
genérica.
Requer
esclarecimento (fls. 01/05).
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, uma vez
que tempestivos; no entanto, não há omissão a ser
sanada, pois enfrentou a pertinência das questões
devolvidas,
impondo
a
solução
que
melhor
se
amoldava à situação dos autos no entender da turma
julgadora.
A embargante insiste em reproduzir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003103-97.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
3
mesmos
argumentos
já
constantes
de
suas
contrarrazões de apelação, pretendendo, pela via
incorreta, alterar o resultado do julgamento.
São retomadas, então, questões já decididas, extraindo-se da leitura atenta do
acórdão recorrido os fundamentos que embasaram o
parcial provimento da apelação, pois foi observado
no julgado, em relação às matérias que foram objeto
dos declaratórios, expressamente, que:
Repete-se:
“A autora ajuizou ação cominatória e
indenizatória,
para
que
a
ré
seja
compelida a alterar seu nome empresarial e
condenada ao pagamento de indenização por
danos morais estimada no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais).
...
Cabe, portanto, o exame do mérito, o que
envolve, de início, a delimitação da
situação de uma parte diante da outra e a
indagação sobre a efetiva violação do nome
empresarial,
como
elemento
de
identificação primário conferido a uma
sociedade.”
A delimitação da situação foi consignada
de forma expressa, tratando-se de questão de
violação de nome empresarial.
Destaca-se que os exemplos mencionados
pela embargante tratam de uso indevido de marca em
produtos, havendo um único caso que trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003103-97.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
4
questão envolvendo nome empresarial, no qual foi
afirmado que “os nomes empresariais de ambas as
partes gozam de proteção somente no âmbito dos
respectivos Estados”.
No
caso
concreto,
inexiste
qualquer
discussão acerca do uso indevido de marca em
produtos, ao contrário do proposto pela embargante.
A
embargante,
simplesmente
confunde
conceitos e procura ignorar o disposto nos artigos
1.163 e 1.166 do Código Civil de 2002, reprisando
argumentos equivocados.
Não há vício, assim, a ser sanado, só
servindo os presentes embargos para veicular o
inconformismo
da embargante, não sendo viável
alterar o comando já pronunciado, que se acha
devidamente fundamentado.
Destarte,
ausentes
os
vícios,
são
incabíveis os embargos de declaração utilizados com
a indevida finalidade de instaurar nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador (RTJ 164/793).
Rejeitam-se,
por
isso,
os
presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator